Tribunal: TJDFT
Processo: 0763331-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0763331-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAURA BARROS FERREIRA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA MAURA BARROS FERREIRA para reformar a sentença proferida na execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, que extinguiu o feito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito de natureza não tributária. A executada, em exceção de pré-executividade, alegou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O juízo de origem, considerando o baixo valor do crédito e em observância ao Tema 1.184 do STJ, extinguiu o feito sem resolução do mérito, deixando de fixar custas e honorários. A executada interpôs, então, a presente apelação visando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Entretanto, não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou proceder ao recolhimento do preparo recursal (ID 74170350), a apelante quedou-se inerte (ID 75118999). Assim, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator